Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711216-84.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TARLEI MARTINS DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVADO COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CHACARA N-45 TAGUATINGA-DF DESPACHO Em razão de interposição de Agravo Interno (ID. 30558521) contra decisão monocrática de não recebimento do recurso extraordinário, remetam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal para eventual processamento. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito